Tribunal: TJMT
Processo: 0006509-62.2019.8.11.0045
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0006509-62.2019.8.11.0045
APELANTE: PAULO HENRIQUE PEIXOTO, BEATRIZ TEODORO RADI, RAUL FELICIANO MAIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - 1. ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA E VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADOS - 2. DESCLASSICICAÇÃO PARA A FIGURA DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO CONFIGURADO - 3. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No. 11343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) - IMPOSSIBILIDADE - A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INVIABILIZA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO – 4. EM CASO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVAS DE DIREITO OU A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA, PARA O SEMIABERTO – PLEITOS ESVAZIADOS DIANTE DA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI No. 11343/2006 - RECURSOS DESPROVIDOS.
Deve ser mantida a sentença condenatória dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, e a associação entre os réus e outros indivíduos para dar cabo a traficância, nos autos da ação penal.
A condenação por tráfico de drogas inviabiliza a desclassificação da ação delitiva, para a figura de uso (artigo 28 da Lei de Drogas).
A causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas é incompatível à traficante condenado também pelo crime tipificado no artigo 35 da mesma Lei, porquanto a condenação pelo delito de associação para o tráfico constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, bem como a integração à organização criminosa, de modo a impedir a aplicação da benesse legal.
Os pleitos defensivos com análise condicionada à absolvição do réu do crime de associação para o tráfico de drogas, esvaziam-se diante da manutenção da condenação pelo referido crime.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006509-62.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE PEIXOTO - CPF: 055.807.941-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BEATRIZ TEODORO RADI - CPF: 023.107.531-65 (APELANTE), EDIMAR FERREIRA GOMES - CPF: 044.290.706-01 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), RAUL FELICIANO MAIA - CPF: 073.741.641-65 (APELANTE), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 062.082.801-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRÉ DOS SANTOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 078.767.021-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - 1. ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA E VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADOS - 2. DESCLASSICICAÇÃO PARA A FIGURA DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO CONFIGURADO - 3. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No. 11343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) - IMPOSSIBILIDADE - A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INVIABILIZA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO – 4. EM CASO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVAS DE DIREITO OU A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA, PARA O SEMIABERTO – PLEITOS ESVAZIADOS DIANTE DA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI No. 11343/2006 - RECURSOS DESPROVIDOS.

Deve ser mantida a sentença condenatória dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, e a associação entre os réus e outros indivíduos para dar cabo a traficância, nos autos da ação penal.

A condenação por tráfico de drogas inviabiliza a desclassificação da ação delitiva, para a figura de uso (artigo 28 da Lei de Drogas).

A causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas é incompatível à traficante condenado também pelo crime tipificado no artigo 35 da mesma Lei, porquanto a condenação pelo delito de associação para o tráfico constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, bem como a integração à organização criminosa, de modo a impedir a aplicação da benesse legal.

Os pleitos defensivos com análise condicionada à absolvição do réu do crime de associação para o tráfico de drogas, esvaziam-se diante da manutenção da condenação pelo referido crime.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
PAULO HENRIQUE PEIXOTO, BEATRIZ TEODORO RADI
e
RAUL FELICIANO MAIA
, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde -MT, que condenou
PAULO HENRIQUE PEIXOTO e BEATRIZ TEODORO RADI
às penas de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1200 dias-multa, e
RAUL FELICIANO MAIA
à pena de 10 anos, 07 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1587 dias-multa, pelo cometimento dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006.

Em suas razões recursais, o apelante RAUL pretende a absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ao argumento de ausência de provas e em respeito ao princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, anseia o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3. Por fim, busca a modificação do regime de cumprimento inicial de pena para o semiaberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A recorrente BEATRIZ anseia pela absolvição do crime de tráfico de drogas, ou ainda, pela desclassificação do delito para a figura típica descrita no artigo 28, da Lei no. 11.343/06, alegando ausência de provas para embasar o édito condenatório. Alternativamente, busca o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o da Lei Antidrogas. Ao final, almeja a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O apelante PAULO HENRIQUE pretende a absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Ao apresentar as contrarrazões, o
parquet
rechaça as alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifesta pelo
desprovimento dos recursos
defensivos, assim ementando:

“Recursos de Apelação – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Requestada a absolvição dos réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas a associação para o tráfico de drogas – Impossibilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Prisão em flagrante precedida de prévia investigação, por meio da qual coligiu-se farto conjunto probatório quanto ao envolvimento dos apelantes com a traficância – Palavra dos policiais que participaram das diligências, aliadas as demais provas produzidas nos autos – Inteligência do Enunciado Orientativo no 08 do TJMT – Pleito alternativo de reconhecimento da causa especial de diminuição descrita no art. 33, §4o, da Lei Antidrogas (Apelantes Raul Feliciano Maia e Beatriz Teodoro Radi) – Improcedência – Não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse – Réus que se dedicavam a atividade criminosa, eis que faziam do tráfico de drogas um meio de vida – Réus integrantes de facção criminosa – Condenação pelo crime de associação ao tráfico que obsta a concessão do benefício pleiteado – Habitualidade demonstrada – Requestada a mudança do regime inicial de fechado para semiaberto (Apelante Raul Feliciano Maia) – Inviabilidade – Incabível a fixação do regime mais brando, pois a pena aplicada é superior a 8 (oito) anos – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Não preenchimento do requisito do inc. I, do art. 44 do CP, uma vez que a pena total foi fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos – Pelo desprovimento dos recursos." (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RECURSO DE
PAULO HENRIQUE PEIXOTO
,
BEATRIZ TEODORO RADI
e
RAUL FELICIANO MAIA
- DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.

Analisando os autos, tenho que ainda que as razões recursais e seus argumentos componentes sejam perseverantes, as autorias delitivas mostram-se indene de dúvidas.

A materialidade delitiva evidencia-se pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. no 132207212 – p. 12); Termo de Apreensão (id. no 132207212 – p. 37); Exame
Preliminar de Constatação (id. no132207212 – pp. 40/41); Relatório de investigação no 259/2019 (Id. no132207212 – Pág. 42/43); Boletins de Ocorrência (id. no 132207212 – pp. 47/57); bem como pelo Laudo Preliminar de Drogas no 520.2.04.2019.014659-0 (id. no 132207214 – pp. 30/33) e Laudo Definitivo no 3.14.2019.62891-01 (id. no 132207214 – pp. 34/36), os quais concluíram que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína e maconha.

Observa-se dos autos que os réus/apelantes negam a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em sentido contrário e de forma detalhada, tem-se os depoimentos de testemunhas responsáveis pela operação que culminou na prisão dos acusados.

O investigador de polícia, Valdir Braga Martins, afirmou que:

"No apontado sentido, durante a persectio criminis in judicio o policial civil Valdir Braga Martins, sustentou que, sem dúvida e efetivamente, os acusados Anderson, Paulo, Beatriz e Raul exerciam, de forma associada, o comércio ilegal de drogas nesta urbe. Confira-se: “Promotor de Justiça: como foi o seu trabalho como Investigador da Polícia a frente dessas investigações? “claro, nós já vinhamos de longa data, investigando umas pessoas ligadas aos réus, e nos últimos 60 (sessenta) dias que antecederam a prisão dos réus, nós descobrimos que eles estavam unidos a outra pessoa de uma organização criminosa com o objetivo de traficar drogas aqui na nossa cidade, por intermédio inicialmente de denúncias anônimas e de informantes, nós fomos a campo e nas vigilâncias acabamos vendo que realmente existia um vínculo entre os investigados, vimos que eles residiam em uma casa ali na Rua Cruz Alta, no Bairro Parque das Araras, e de lá além de praticar, de vender drogas ali na casa e também nas imediações, eles tinham por hábito fazer a entrega de drogas utilizando motocicletas, no prosseguimento das diligências nós acabamos descobrindo que eles ocultavam drogas após... ali próximo as imediações da ponte de madeira do Rio Verde e, ocorreu até que em uma dessas diligências com o intuito de apreender drogas e fazer a prisão dos investigados, uma equipe de policiais ingressou na mata, mas não teve sucesso, contudo, foi possível fazer a detenção da ré Beatriz, que levava com ela uma balança de precisão. Inquirida, a Beatriz disse que essa balança seria entregue ao marido dela, o companheiro dela que é justamente o réu Luiz, de maneira que nós reportamos esses fatos em boletim de ocorrência, também fizemos relatório policial acerca dessas informações, e ocorreu ainda que em uma dessas ocasiões denúncias (...)”; Promotor de Justiça: desculpa te interromper, para quem ela iria levar essa balança de precisão, a Beatriz? “ela estava levando... os réus que foram vistos lá quando ela estava levando a balança, era o companheiro dela, o Paulo Henrique Peixoto (...), e também o investigado Raul Feliciano Maia, contudo, eles acabaram correndo né para a mata, e foi feita a detenção da Beatriz e a condução delegacia para a Delegacia para esclarecimento dos fatos e foi solta logo em seguida. Como eu estava dizendo, ainda com o intuito de fazer a detenção dos réus, outras diligências foram empreendidas, em uma ocasião a escrivã de polícia Inara, recebeu uma ligação de uma pessoa que queria fazer uma denúncia sobre tráfico de drogas em uma casa lá na Rua Cruz Alta, justamente o endereço dos réus, de modo que ela acabou passando a ligação para mim que estava na Delegacia e eu conversei com o morador, que reportou a nós, a traficância realizada pelos envolvidos. Posteriormente, com a realização de outras vigilâncias feitas por vários policiais, foram até captadas algumas imagens (...), nós vimos que a ré Beatriz e o companheiro dela, o Paulo Henrique, utilizavam bastante uma motocicleta Biz, inclusive, essa motocicleta foi apreendida lá nesse dia que ela foi levar a balança na beira do rio, para fazer a entrega de drogas, ela foi seguida, vimos ela fazendo a entrega de drogas aqui... ali no Bairro Cerrado em frente à conveniência, vimos também no posto de combustível, vimos ela e o companheiro dela, o Paulo Henrique, fazendo a entrega de drogas após sair da casa do réu Anderson e descendo a rua né ali próximo ao lago (...), e eles também tinham por hábito ficar sentados ali e fazendo a entrega de drogas ali, também os vimos, inclusive, o réu Anderson e o irmão dele falecido, o André, fazendo entrega de drogas tanto na residência como saindo para fazer entrega de motocicleta, uma motocicleta Honda Preta e também lá no lago (...), de modo que para ser mais sucinto no dia da prisão dos réus, e obviamente isso, após a nossa certeza da traficância praticada por eles, da certeza de que eles estavam unidos em uma estrutura sólida e durável quanto ao tempo, nós ciente disso e convictos demos um passo mais, no intuito de fazer a prisão deles, haja vista que o montante, o grosso da droga, por certo não conseguiríamos, como eu disse a ocultação de droga na mata. Vimos, que eles também buscavam a droga na mata em pequenas quantidades e traziam para a casa do réu Anderson, no dia específico da prisão, nós monitorávamos os endereços dos réus, tinha uma equipe grande de policiais, 11 (onze) policiais, sendo dois policiais (...) policiais faziam a vigilância “in loco” da casa do Anderson, e ocorreu que o usuário de drogas Nathan Diego e outro usuário de drogas chegaram na casa do réu Anderson com um veículo e pegaram algo com alguém pelo portão, sabíamos, conhecíamos, o Nathan Diego né, sabíamos que ele era usuário de drogas, inclusive, foi testemunha em um outro processo, nós fizemos a abordagem dele logo na sequência e foi encontrado 01 (um) cigarro de maconha que ele preparava e 01 (uma) porçãozinha de maconha. Inquirido, ele falou que adquiriu essa droga por R$ 10 (dez reais), nós com o intuito de voltar e fazer a prisão de quem estava na casa, obviamente envolvido na traficância, nós optamos por não revelar a ele os motivos da detenção dele, salvo a posse da droga para consumo próprio, de maneira que fizemos o boletim de ocorrência bem rápido e bem sucinto e regressamos a casa do réu Anderson e lá também estava seu irmão falecido André, e lá nós entramos na casa e estava a motocicleta da ré Beatriz lá e uma motocicleta preta, de modo que ao analisarmos o local e buscarmos por provas da traficância., localizamos em uma dispensa 13 (treze) trouxas de maconha cada uma com 24 g (vinte e quatro gramas), embaladas, prontas para a mercância e dentro do quarto do réu falecido André, encontramos 02 (duas) pedras de pasta base de cocaína e no quarto do padrasto do réu André, foi localizado um mil e poucos reais, dinheiro esse para nós, sem dúvida, produto da venda de drogas, nós conduzimos os réus para a Delegacia, naquele primeiro momento não localizamos o réu Paulo Henrique e nem a Beatriz, mas diligenciamos no intuito de localizá-los, posteriormente acabamos localizando eles, o Paulo Henrique naquela época já era foragido da polícia (...), nós só fizemos as prisões dos réus e fizemos essa imputação criminosa a eles, porque estávamos convictos dada a todo o bojo da investigação e coleta de provas e de informações, e também baseados naquilo que vimos, não deixou para nós nenhuma dúvida quanto a união, o vínculo estável né e duradouro entre eles, cujo o intuito era traficar drogas para a facção criminosa”; Promotor de Justiça: Valdir, essa casa que vocês realizaram a vigilância, inclusive, tem filmagens aqui no processo, quem morava nessa residência? “nessa residência moravam o Anderson e o irmão dele, o falecido André, contudo, o réu Paulo Henrique Peixoto e a Beatriz ficavam por horas lá, por muito tempo mesmo, e essa permanência deles nesse imóvel era para auxiliar o tráfico de drogas e tratar de coisas quanto a traficância;” Promotor de Justiça: nessa ocasião que vocês adentraram na residência, o senhor disse que localizou duas motos nessa residência? “tinham duas motocicletas, motocicletas estas, que eram instrumento do crime para nós, haja vista que já tínhamos seguido os réus com esses veículos para fazer a entrega de drogas, especialmente motocicleta Biz de cor vermelha da ré Beatriz né, porque a motocicleta era utilizada exclusivamente para o tráfico de drogas, embora outras pessoas na casa utilizassem outras motocicletas, inclusive, essa motocicleta Honda Preta, que não era a Biz, mas a Biz era reiteradamente utilizada para o tráfico de drogas, haja vista que Paulo Henrique não possuía ocupação lícita, como eu disse era foragido da justiça, e a Beatriz também não, e a motocicleta servia para fazer entregas de drogas após o recebimento de ligações telefônicas;” Promotor de Justiça: no momento que vocês realizaram a abordagem do Anderson e do André, eles chegaram a explicar o porquê da motocicleta da Beatriz estava na residência? “eu não me lembro do André e nem do Anderson sobre o que eles falaram né, mas inobstante qualquer informação que eles dessem a nós a respeito disso, nós já sabíamos porquê essa motocicleta estava na residência, ou seja, ela estava ali para ser empregada no tráfico de drogas;” Promotor de Justiça: o senhor chegou a mencionar que foi encontrado mais de R$ 1000,00 (um mil reais) em notas no quarto do padrasto, o padrasto deles chegou a mencionar alguma coisa acerca desse valor? “desconhecia a existência desse dinheiro no quarto dele né, disse para nós informalmente também que sabia da traficância praticada pelos enteados, contudo, não tinha participação nessa modalidade de crime, o Anderson realmente disse para nós que realmente havia ocultado esse dinheiro no quarto do padrasto já imaginando se houvesse uma incursão da polícia na casa, talvez por sorte, esse dinheiro não fosse encontrado, haja vista estar em outro cômodo de pessoa não suspeita. Para complementar, esse dinheiro estava em notas miúdas, claramente proveniente do tráfico de drogas, eram mais de R$ 600,00 (seiscentos reais) em notas de R$ 10 (dez reais), tinha R$ 200, 00 (duzentos reais) em notas de R$ 20,00 (vinte reais), R$ 140,00 (cento e quarenta reais) ou R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em nota de R$ 5,00 (cinco reais), e só depois tinham outras notas maiores, salvo engano, eram R$ 1500,00 (um mil e quinhentos reais) ou R$ 1600,00 (um mil e seiscentos reais), mais ou menos isso;” Promotor de Justiça: Senhor Valdir, como seria a participação do Raul Feliciano nesse grupo? “claro, o Raul ele cresceu muito no crime, é um bandido hoje, ele é o número 01 aqui da cidade, tem chefes, mas que não moram aqui, o Raul ele recebia a droga da organização criminosa, essa droga vinha de Cuiabá, e ele ocultava na mata né, e os réus tinham a função de auxiliá-lo na divisão dessa droga e na preparação dessa droga, veja como o que eu falo faz sentido, nós localizamos também na residência duas anotações que continham nomes de pessoas investigadas por tráfico de drogas, essas anotações, além do nome de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas (...) envolvidas porque temos não só informação, inclusive, registro de boletim de ocorrência, até de tráfico e flagrante delito, pretéritos em relação a estas pessoas, além disso eles tinham também pesos e valores a serem pagos, então... embora acredito sobremaneira do que falamos porquanto demonstra que os réus pegavam essa droga no mato, fornecida pelo Raul Feliciano Maia, levavam para a casa deles, deixavam uma quantidade para que eles pudessem comercializar ali e o grosso da droga eles distribuíam para outros traficantes, também pequenos, só a título de finalização, nós somamos os pesos de drogas que tinha lá, e dava quilos de drogas, se Vossa Excelência dar uma olhada vai ver, e o montante a ser recebido passava de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou seja, é de fato não era um pequeno tráfico de drogas, mas era grande, porque vários traficantes comercializavam a droga dos réus e do Raul Feliciano Maia;” Promotor de Justiça: Valdir, e como vocês chegaram no nome do Raul Feliciano Maia como sendo, como você disse, o número 01 do crime aqui em Lucas do Rio Verde, como vocês chegaram nele sendo o real proprietário dessa droga e fazendo a distribuição? “sim, o Raul Feliciano Maia, ele é não só um líder e como é até hoje, ele era o ‘disciplina’ do Bairro Parque das Américas, Parque das Araras, Veneza, Jardim das Palmeiras e toda a droga que é comercializada nesses bairros, meio que obrigatoriamente precisa passar pelo ‘disciplina’, o ‘disciplina’ é que vai coordenar a distribuição dessa droga e receber essa droga, além de castigos aos demais comparsas, além de tudo isso, nós tínhamos informações seguras de pessoas envolvidas diretamente com o Raul Feliciano Maia e com os demais réus né, não pessoas infiltradas pela polícia, mas criminosos que eventualmente ajudam a polícia gratuitamente obviamente né, não estão imunes da prisão por isso, e também do Conselho do Núcleo de Inteligência não reportando (...), mas informações colhidas em outras investigações que eram reportadas para nós de modo informal por outros policiais;” Promotor de Justiça: e nessas informações que até os policiais repassaram da Inteligência, eles chegaram a repassar que viram a movimentação do Raul Feliciano com a droga? “não, eles informaram que... quem viu a movimentação do Raul Feliciano Maia fomos nós, ainda que não deram certo as tentativas de prendê-lo, mas eles passaram informações colhidas lá, quiçá por meios extraordinários né, mas fragmentadas do envolvimento dele com o tráfico de drogas e contatos dele de liderança com a facção para o envio de drogas para essa cidade, nós vínhamos de muito tempo tentando fazer a prisão do Raul e sabemos da sua importância na organização, seguimos ele por diversas vezes né, vimos ele na mata, inclusive, esse dia que a Beatriz tava lá, ele correu né, a balança também era destinada a ele e também o vimos vendendo droga, temos visto ele vender droga na verdade há muito tempo, e tem sido grande os esforços empreendidos pela polícia civil em especial, no intuito de tirar da coletividade esse bandido;” Promotor de Justiça: então, o senhor afirma que quando da abordagem da Beatriz com a balança de precisão, ele estava nessa mata junto com o Paulo Henrique? “sim senhor, ele foi visto, o Investigador Brucely (...), eles viram claramente o Paulo Henrique Peixoto e o Raul Feliciano Maia correndo deles, eles entraram... tentaram entrar de forma sorrateira por uma trilha, seguindo a Beatriz, e eles acabaram percebendo... de fato eu voltei com eles lá depois, não encontramos a droga, mas encontrei papéis, inclusive, parte de onde estava enrolada a droga, até bastante material que dava para ser periciado, no mesmo local onde eles estavam que foi apontado pelos colegas, eu fui logo em sequência, eu achei por bem e também os colegas concordaram com isso, a gente não fazer a apreensão porque talvez ia ficar ruim para gente fazer esse nexo, não que a gente soubesse que ali tinha droga deles anteriormente embalada, mas ia ficar ruim, parece que a gente ia estar forçando uma investigação em apresentar aquilo né para ser apreendido, de modo que nós abandonamos, mas, eu reitero e assino embaixo a respeito do que falaram os colegas, porque eu também estive lá na sequência e vi o local e vi que de fato eles tinham um ponto estratégico lá, que era possível ver aproximação de qualquer pessoa, em qualquer trilha;” Promotor de Justiça: além desse fato em comento, o senhor tem conhecimento de outras ações penais ou outras investigações envolvendo o Anderson dos Santos Oliveira? “não senhor, o Anderson, ele quando menino, adolescente, ele deu um pouco de trabalho para nós, envolvendo tráfico de drogas né e roubo até, e furtos também, mas depois de adulto não lembro, realmente eu peço desculpa, não me recordo se teve alguma atribuição criminosa a ele após a sua maioridade;” Promotor de Justiça: e o Paulo Henrique Peixoto, conhecido como “Mangueira” ou “Paulinho”? “sim, o Paulo Henrique Peixoto, é criminoso contumaz, porque já possui antecedentes criminais, não sei se só Informações né, boletins de ocorrências chegou a virar alguma ação penal, mas ele tem algumas incidências criminais nas cidades Cuiabá e aqui também né, envolvido com tentativa de homicídio né, até esse mandado de prisão que ele tinha que ele estava foragido era por conta dessa tentativa de homicídio e uma traficância reiterada, já tinha sido até detido também em uma situação na Rua Bérgamo, os policiais receberam informação, eu não estava nesse dia, mas receberam informação de que ele tava armado no local, foram lá e ele correu, depois foi encontrado a munição com ele, a arma e ele lutou, entrou em uma casa, ou seja, ele é uma pessoa realmente ligada a criminalidade;” Promotor de Justiça: e a Beatriz Teodoro Radi? “não senhor, com relação a Beatriz nós não temos qualquer dúvida né, isso é informação da polícia, mas a investigação para nós ficou claro, e nós que participamos in loco da investigação não temos qualquer dúvida da participação da Beatriz no tráfico de drogas, a Beatriz vendia muita droga, fazia entrega várias vezes ao dia né, especialmente a noite e a tarde com a motocicleta Biz vermelha, e talvez tenha sido envolvida na traficância por conta de seu companheiro Paulo Henrique Peixoto;” Promotor de Justiça: e o acusado Raul Feliciano Maia, além desse fato, o senhor tem conhecimento de outro? “sim, ele também já foi detido reiteradamente quando adolescente por tráfico de drogas né, se envolveu em episódio de roubo, por essa condenação criminal usa tornozeleira eletrônica, ao menos tava utilizando, tem sido sagaz a sua atividade criminosa, contudo, temos certeza que iriamos prendê-lo porque atualmente ele assumiu a liderança geral da cidade de Lucas do Rio Verde, é um perigoso criminoso que pode até praticar atentado contra a vida de agentes públicos (...);” Juiz; quanto tempo de investigação a polícia civil exerceu essa investigação? “sim, com foco especialmente nos 04 (quatro), agora 03 (três) réus, com exceção do Raul, foram 03 (três) meses, 02 (dois) meses, foram realmente 02 (dois) meses bem tensos e com várias vigilâncias, e seguimos os investigados e tudo mais, mas sem sucesso;” Juiz: o senhor sabe me dizer há quanto tempo existia essa associação, que o senhor diz que existia entre eles? “claro, há 02 (dois) meses, no mínimo 02 (dois) meses;” Juiz: o senhor disse aqui que o Raul Feliciano, ele é membro de uma facção criminosa, mas eu quero saber especificamente em relação a essa associação que o senhor se referiu todos os acusados, ele exerce uma liderança nessa associação? “sim, o Raul exerce, embora não sei se é possível fazer essa individualização da organização criminosa no todo, com a associação entre os réus o fato é que ainda dentro dessa organização existisse essa associação mais firme entre os réus, o Raul era o líder, sem sombra de dúvidas, tanto que essa droga que era distribuída e anotada, a distribuição era feita na casa do Anderson, era a mando do Raul, não se pode vender droga sem autorização do chefe (...)”; Juiz: existia uma estabilidade e uma permanência nessa associação? “sim, para nós sem dúvida Doutor, desses 02 (dois) meses, como eu disse, acompanhamos tudo diversas vezes os réus, perdemos bastante tempo com eles, foram muitas horas de vigilância, acompanhamento e tentativas, nós vimos que de fato, existia uma estrutura firme né, concretizada entre eles nesse empreendimento criminoso, e também havia uma habitualidade constante da reunião entre eles né, também demonstrando a nosso ver essa permanência com relação ao tráfico de drogas;” Juiz: (...) a respeito de um comprovante de depósito que foi apreendido, o senhor se lembra disso? “lembro sim, R$ 200,00 (duzentos reais);” Juiz: em nome de Vanderlei Locatelli, o senhor sabe me dizer, esse depósito ao que se refere? “não, eu não sei dizer, apenas supomos que talvez fosse depósitos para outros criminosos em contas de membros da organização criminosa, porque é comum, eles fazem prestação de conta (...)., mas geralmente quem fazia isso era o Raul (...);” Juiz: pela experiência do senhor como policial, geralmente nessas associações, os integrantes dela ficam com o dinheiro ou esse dinheiro é distribuído ou até há uma lavagem desse dinheiro? “não, há lavagem de dinheiro, esse dinheiro é distribuído, contudo, veja o que nós acreditamos, o que nós pensamos, esse dinheiro que tinha lá, R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), era dinheiro do tráfico de drogas, não temos dúvidas em relação a isso, porque que eu digo isso né, eu digo porque esse dinheiro ele ia ser passado depois... as vezes porque é muito fácil vender droga né e rapidamente em poucas horas consegue R$ 2.000, 00 (dois mil reais), R$ 3.000,00 (três mil reais), então aquele dinheiro é daquelas poucas horas que eles tinham traficado ali, talvez um dia e isso ia ser passado para o Raul Feliciano Maia e repassado em contas de pessoas ligadas a organização em outro município;” Juiz: (...) nessa associação, o senhor teria condição de dizer que houve a distribuição para outras pessoas do dinheiro ou até mesmo uma lavagem desse dinheiro? “sim, sem dúvida nenhuma, não temos qualquer medo, qualquer receio, qualquer peso na consciência de afirmar isso, todo dinheiro da venda de drogas após ser retirado... primeiro a menor parte do lucro aos traficantes da ponta, são enviados para contas de ‘laranjas’ ligados a organização criminosa, esse dinheiro posteriormente é levado com a compra de imóveis, agora a gente ficou sabendo que um chefe do Raul tem dinheiro enterrado, R$ 200.000,00 (duzentos mil) ou R$ 300.000,00 (trezentos mil), outras coisas mais, compra de armamentos e drogas e entre outras coisas;” Juiz: qual foi o tempo entre aquela primeira abordagem que o senhor falou que a Beatriz foi levar a balança né, e a segunda abordagem que resultou na prisão do Anderson e do André? “claro, acredito que talvez 01 (uma) semana, foi dia 21 que a Beatriz foi surpreendida lá na mata, talvez dia 30, dia 29 ou dia 30, nós fizemos a prisão dos demais;” Juiz: e as investigações pararam ou continuaram nesse período? “não pararam, foram ininterruptas, vínhamos recebendo um monte de reclamação, inclusive, da Diretora de uma escola que fica próximo a casa do Anderson e tinha umas outras pessoas, como eu disse, até vizinho que ligou para a Inara, algumas pessoas obviamente não formalizaram a denúncia porque tem medo, então nós não podemos parar até porque estávamos até prevendo que viesse de repente uma requisição do Ministério Público ou até mesmo da prefeitura porque as vezes, algumas pessoas reclamam para vereadores, prefeitos e eles mandam para a Delegacia" (sic - id. 132207219)

A testemunha Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata, Policial Civil, relatou que:

“Promotor de Justiça: gostaria que o senhor contasse como foi a sua participação nas investigações e o que o senhor sabe a respeito desses crimes? “sim senhor, a gente investiga o Raul Feliciano Maia há mais de 06 (seis) meses aqui em Lucas do Rio Verde, criminoso contumaz, chefe do comando vermelho aqui na cidade, ele que gerencia toda a droga trazida para Lucas do Rio Verde e, ele estava fornecendo drogas para o Anderson e o seu irmão André, para o Paulo Henrique e para Beatriz Teodoro traficar drogas na Rua Ronda Alta (...), no Bairro Parque das Araras, passamos a monitorar a residência lá e avistamos um certo fluxo de usuários na residência, entrando e saindo, chegando de carro e logo saindo, e movimentação de moto saindo, o Anderson saindo de moto, o irmão dele saindo de moto também e logo retornando, a Beatriz utilizando uma moto vermelha Biz, para entregar droga, o Paulo Henrique Peixoto também entregando drogas em frente a residência, então o movimento tava intenso, a vizinhança começou a denunciar também na Delegacia o movimento intenso e passamos a monitorar a residência lá e avistamos toda essa situação, aí estávamos em fase de elaboração do relatório de investigação para pedir a busca e apreensão naquele local, só que o movimento tava demais e as denúncias estavam constantes, até que resolvemos intervir lá nessa residência, e nesse dia logramos êxito lá em incursa nessa residência mesmo sabendo que o Paulo Henrique, a Beatriz e o Raul Feliciano não estariam na casa, adentramos na residência lá e encontramos porções de drogas, certa quantia em dinheiro, e apreendemos o Anderson, o André e o padrasto deles;” Promotor de Justiça: na ocasião da abordagem, o senhor se recorda o que o Anderson e o André relataram aos senhores? “sim senhor, o Anderson prontamente afirmou que estava traficando drogas, assim como ele disse no depoimento dele na Delegacia assinado por ele mesmo, o irmão dele negou a traficância, porém ele traficava porque a gente já avistou várias vezes ele traficando naquela residência. A Beatriz Teodoro não foi conduzida nesse dia porque não estava na residência, o Paulo Henrique Peixoto também que estava foragido, ele residia nessa residência, traficava naquele local, porém, ele não estava na residência nesse dia;” Promotor de Justiça: a respeito desse dinheiro que estava na residência, o senhor se recorda onde foi encontrado e como era esse dinheiro? “sim senhor, foi R$1.159,00 (um mil cento e cinquenta e nove reais) em dinheiro todo trocado, dinheiro proveniente do tráfico de drogas, esse dinheiro estava escondido no quarto do padrasto. Anderson escondeu naquele local, com intuito de que se a polícia entrasse naquele local para não encontrar o dinheiro, porém a gente vasculhou toda a casa e acabamos encontrando esse dinheiro;” Promotor de Justiça: o padrasto do Anderson chegou a mencionar alguma coisa sobre esse valor? “ele disse no depoimento dele, ele disse que não sabia, como se não soubesse que estava ocorrendo o tráfico de drogas naquela residência, porém era nítido, qualquer que passasse na rua ali, ia ‘sacar’ o movimento estranho naquela residência, e lá dentro a gente encontrou também no quarto de André, 02 (duas) pedras de pasta de cocaína, e também 314 g (trezentos e quatorze gramas) de maconha, foram encontrados lá na residência, divididos em diversas porções, se eu não me engano, 13 (treze) porções de maconha, pesando o total de 314 g (trezentos e quatorze gramas);” Promotor de Justiça: na investigação, como vocês fizeram a ligação do Raul Feliciano Maia, como sendo o distribuidor dessa droga para esse grupo vender? “o Raul Feliciano Maia, a gente investiga ele já tem um tempo né, estamos tentando provar algo contra ele, porém tá bem difícil porque ultimamente ele não tem colocado a mão na droga, ele só tem agenciado via whatsapp esse gerenciamento que ele faz aqui em Lucas do Rio Verde, ele só faz via whatsapp, então fora a interceptação telefônica, não teria eficácia para prender ele, (...) avistamos ele diversas vezes na casa, avistamos eles juntos o tempo todo, e quem é responsável por trazer droga para Lucas do Rio Verde, por toda a droga vendida em Lucas do Rio Verde é o Raul Feliciano Maia. Em outra ocasião prendemos a Beatriz Teodoro numa região de mata, pois recebemos uma denúncia que eles estavam pesando droga naquela região do Morocó ali, e cursamos na mata lá, uma equipe, só que eles notaram nossa presença e fugiram, fugiu o Paulo Henrique Peixoto, o Raul Feliciano Maia e o Anderson vulgo ‘Nando’, encontramos nesse local a Beatriz Teodoro, como mencionado no boletim de ocorrência nesse dia, e a Beatriz ela tava com uma balança de precisão, ou seja, ela estava indo levar essa balança de precisão para aqueles que estavam desenterrando a droga lá na mata, para fazer a pesagem, para levar para residência, portanto nesse dia só prendemos a Beatriz, mas avistamos o Raul Feliciano Maia juntamente com o Paulo Henrique e Anderson;” Promotor de Justiça: a Beatriz chegou a mencionar para quem ela ia entregar essa balança? “sim senhor, nesse dia ela falou que ia entregar para o namorado, só que não quis dizer o nome e ficou se fazendo, mas a gente já sabia, a gente sempre soube que o namorado dela era o Paulo Henrique Peixoto;” Promotor de Justiça: o senhor se recorda, se quando da apreensão da droga, os senhores também apreenderam algumas motocicletas? “sim senhor, foi uma motocicleta Biz, de cor vermelha, essa tá em nome da Beatriz Teodoro, avistamos ela entregando drogas com essa moto, diversas vezes ali entregando droga e retornando a residência, a qual a moto foi apreendida, e também o Anderson utilizava de uma moto 125 ou 150, se eu não me engano, para fazer entrega de drogas, ele não tinha nenhuma ocupação lícita no momento, ele afirmou que estava realmente traficando droga porque estava desempregado " (sic - id. 132207219)

Dessa forma, tem-se que a ação policial se deu através de investigação prévia, na medida em que chegaram ao conhecimento da autoridade policial, diversas informações de que os apelantes praticavam conjuntamente a mercancia de drogas naquela comarca, além de serem avistados por diversas vezes pela equipe policial comercializando entorpecente.

Em tempo, ressalto que os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS NA FASE INQUISITORIAL E RATIFICADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A condenação dos recorrentes pelo cometimento do delito de tráfico de drogas foi fundamentada no depoimentos dos policiais na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

(...).

3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1391212/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE ASSOCIADOS A OUTRAS PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS. AUSENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE ILÍCITA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No que tange à materialidade e autoria delitiva, bem assim em relação ao elemento subjetivo exigido pelo tipo penal violado - o dolo -, a instância ordinária construiu seu convencimento a partir de extensa análise das provas encartada nos autos. Assim, inviável o enfrentamento da tese suscitada pela defesa, de negativa de autoria, haja vista a necessidade de reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Ademais, consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é legal, válido e legítimo o uso de depoimentos testemunhais emitidos por policiais responsáveis pela investigação pré-processual ou que dela participaram de algum modo, mormente se associados a outras fontes probatórias constantes dos autos. Precedentes.

(...).

4. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AREsp 1327208/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018). (destaquei)

Nesse sentido tem decidido essa Terceira Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. OPERAÇÃO “NEXUS DAYPUS”. QUEBRA DE SIGILO E INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA EMPRESTADA). DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CIVIL HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (4,310 KG). INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No 8 DA TCCR/TJMT. 2. ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA. IMPROCEDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA (4,310 KG). ART. 33 DO CP C.C O ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.1. Constituem provas idôneas e irrefutáveis da materialidade e autoria do delito de Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), a apreensão de significativa quantidade de maconha (4,310Kg), a investigação prévia mediante quebra de sigilo e interceptação telefônica (autorizada judicialmente) - Operação “Nexus Daypus” -, a qual visava investigar delito de homicídio em razão de “disputa” pelo Tráfico de drogas na localidade, que revelou o delito em questão, aliada aos depoimentos dos Investigadores de Polícia Civil, sob o crivo do contraditório, que encontraram o Apelante e o corréu transportando o referido entorpecente com finalidade mercantil. 1.2 O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. 2. A imposição de pena superior a 4 anos e a existência de circunstância judicial desfavorável (quantidade da droga – 4,310Kg de maconha) somadas aos maus antecedentes do agente, autorizam a imposição do regime fechado e rechaçam, por conseguinte, a pretensão para que se estabeleça o regime semiaberto para cumprimento de pena, nos termos do que preconiza o art. 33, § 3o, do CP. Inteligência do Enunciado no. 47 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ipsis verbis: “A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”. (N.U 0003791-04.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021)

Por consequência, diante das circunstâncias apresentadas e do material apreendido na operação levada a cabo pela polícia, é forçoso que se reconheça o envolvimento dos apelantes com a prática do narcotráfico e a associação para o tráfico de drogas.

RECURSO DE

BEATRIZ TEODORO RADI – DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE USUÁRIO (ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS)

Pretende o turno defensivo, a desclassificação do crime de tráfico de drogas, para a figura de usuário.

De igual modo, diante da caracterização do tráfico de entorpecentes desempenhado pela ré/apelante
BEATRIZ TEODORO RADI
, automaticamente está afastada a pretensão do pleito desclassificatório para a figura tipificada no artigo 28 da Lei no. 11343/06, restando evidenciado que a droga apreendida se destinava à mercância.

Assim, não há falar em absolvição por ausência de provas ou mesmo, desclassificação para a figura de usuário de entorpecentes.

DO RECURSO DE
BEATRIZ TEODORO RADI E RAUL FELICIANO MAIA
- DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM APLIACAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3.

Os turnos defensivos pretendem o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado e consequentemente a incidência da fração de diminuição de pena em seu grau máximo de 2/3.

Ressalto que as condições descritas no artigo 33, § 4o, da Lei no. 11343/2006 são cumulativas e não alternativas, devendo ser preenchidas em sua totalidade para a concessão do benefício, o que não se demonstra no caso ora analisado.

Assim, vislumbrando que os apelantes dedicam-se à atividade criminosa, diante da condenação por associação para o tráfico de entorpecentes, mostra-se incabível a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, uma vez que a regra legal veda expressamente, visando resposta estatal mais rigorosa àquele que é criminoso habitual, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Além disso, destaque-se, que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 é incompatível com a condenação concomitante pelo crime de associação para tráfico à míngua do preenchimento dos requisitos legais.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico das Cortes Superiores:

“Recurso ordinário em habeas corpus. Penal.
Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06). Reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Condenação por associação que desautoriza o reconhecimento da minorante. Precedentes.
Recurso não provido. 1. A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06. 2. O recorrente foi beneficiado sobremaneira pelas instâncias de mérito com a aplicação da minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/6 (um sexto), quando, pelas circunstâncias, não faria jus ao benefício. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento." (RHC 128452, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 20-10-2015 PUBLIC 21-10-2015). (destaquei)

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
T
RÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROVIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- Firme nesta Corte o entendimento de que 'não se aplica a causa especial de diminuição de pena do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 ao réu também condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei" (HC 319.796/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 13/5/2015). Precedentes.

Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 198.229/MG, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 28/10/2015)

Essa egrégia Corte Estadual de Justiça também caminha em idêntico sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. MITIGAÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – 2. MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA - LIMITAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO STJ – 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 4. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – PLAUSIBILIDADE – ART. 33, § 2o, “B” DO CP – 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...) 3. Inaplicável a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 quando constatado, pelas peculiaridades do caso, que o apelante se dedicava à atividade criminosa; 4. Deve ser fixado o regime prisional semiaberto, se a pena definitivamente estipulada e a ausência de circunstância judicial desfavorável, o recomendam, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.” (N.U 0001293- 96.2017.8.11.0108, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

Assim, não há falar em aplicação do tráfico privilegiado.

DO RECURSO DE RAUL FELICIANO MAIA - DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVAS DE DIREITO OU MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, PARA O SEMIABERTO.

O referido pleito defensivo, foi apresentado condicionado à absolvição do réu/apelante, do crime de associação para o tráfico de drogas.

Diante da manutenção da condenação dos réus, nos termos do artigo 35, caput, da Lei no. 11343/2006, há invariável óbice à análise dos referidos pedidos.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer,

NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022